Tribunal: STF
Processo: Rcl 79044
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 1000453-86.2021.8.26.0407/50001, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339 de Repercussão Geral.



    Alega a parte autora na inicial que o processo de origem refere-se à “ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público em face de Antonio Luiz Alves, do Supermercado Chega Mais (João Pires Filho - EPP), e de Osvaldo Batista Pires, com o objetivo de responsabilizá-los pela prática da conduta descrita no art. 10, XI da Lei n. 8.429/92” (fl. 2, e-doc. 1).



    Narra o reclamante que a sentença foi julgada procedente, mas foi reformada pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação. Contra o acórdão que reformou a sentença, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.



    Após, o Ministério Público interpôs recurso extraordinário, que foi julgado nos seguintes termos (e-doc. 12):



    “No que diz respeito à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o julgamento do AI nº 791.292/PE, Tema 339 do STF, DJ de 13.08.2010, contém a seguinte tese: 



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’ 



    No mais, quanto ao elemento subjetivo, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido, que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 



    Além disso, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário (págs. 1629/1637), com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.”.



     



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno em recurso extraordinário, em que a autoridade reclamada decidiu que (e-doc. 17):



    “Não se avista desacerto na decisão ora agravada quanto ao AI n. 791.292/PE, sob a técnica de casos seriais, haja vista a questão referente à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.



    (...)



    Ademais, ressalte-se ser impertinente para fins de análise da adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da reanálise de provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática, que não se coaduna com o recurso extraordinário conforme preceituado na Súmula 279 da Corte Suprema. 



    Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão. 



    Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa da qual se ocupa o art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil. 



    Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.”.



    Afirma que “no r. despacho negatório sequer constam as razões que ensejaram a aplicação do Tema n. 339, pois meramente se transcreveu a sua tese em verdadeira ausência de prestação jurisdicional”e que “foi categórico em afirmar que ‘não se avista desacerto na decisão ora agravada quanto ao AI n. 791.292/PE, sob a técnica de casos seriais, haja vista a questão referente à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal’” (fl. 6, 7, e-doc. 1).



    Sustenta que “a simples leitura dos argumentos expendidos pelo Ministério Público no Agravo interno repele imediatamente esse argumento do E. Tribunal a quo, porquanto, não bastasse se tratar de fatos incontroversos, não negados (direcionamento de compras sem licitação à empresa ré, alta discrepância de quantidade de produtos e de valores e ausência de efetiva entrega das mercadorias, sem prévia realização de orçamento e nem pesquisa de preços, afora fracionamento das compras ao limite legal de dispensa de licitação), a apreciação não necessita de revolvimento dos elementos probatórios da demanda, afora esses aspectos terem sido solenemente ignorados no julgamento do apelo dos demandados” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que “os DD. Julgadores a quo não enfrentaram questões objetivas reiteradamente expostas pelo Parquet, particularmente sobre presença do elemento subjetivo nas condutas dos requeridos e o fato de terem, deliberadamente, causado lesão ao erário municipal” e que “se omitiram sobre a extensão do superfaturamento (imensas e desnecessárias aquisições em preços muito superiores àqueles adquiridos posteriormente), elemento que comprova o evidente direcionamento, com favorecimento da empresa ré, e evidencia o dolo e conluio entre os réus, pois sem esse arranjo ilícito não seria possível a dispensa de licitação” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Esclarece que “apesar da C. Câmara a quo reconhecer que ‘não passaram despercebidas aos olhos destes julgadores, e isso ficou expresso no acórdão, as irregularidades nas contratações, notadamente diante da ausência de justificativa para a contratação e para a dispensa da licitação, do aparente superfaturamento na quantidade de itens adquiridos, considerando a discrepância em relação aos números do ano anterior, e da falta de comprovação da efetiva entrega dos produtos,’ inexplicavelmente concluiu por absolver os réus, em franca deficiência de fundamentação” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Pede, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar a decisão impugnada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e provimento ao agravo interno, teria a autoridade reclamada violado o decidido na decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema n. 339 da Repercussão Geral.



    Dispõe o Tema de Repercussão Geral invocado:



    Tema n. 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    A decisão reclamada está adequadamente fundamentada, uma vez que foram enfrentados os pontos necessários para a resolução da controvérsia. 



    A decisão reclamada proferida pela Câmara Especial de Presidentes do TJSP possui fundamentação suficiente, estando em consonância com o que exige o art. 93, IX, da Constituição da República. 



    Ressalto que o artigo 93, IX da Constituição, impõe fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Assim, não é possível verificar, no caso dos autos, desrespeito ao preceito constitucional por parte da decisão reclamada, uma vez que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se no fato de que os argumentos levantados são insuficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, bem como na impossibilidade da apreciação do recurso por incidência da Súmula n. 279 do STF. 



    Ademais, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023;)



    RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – QUESTÃO DISCUTIDA: 1. Suposta má aplicação de temas de repercussão geral pela instância de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário, com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do apelo extremo. II – RAZÕES DE DECIDIR 2. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 3. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, revelando-se instrumental adequado à impugnação do referido ato decisório, à luz do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso de agravo interno. 4. Os argumentos apresentados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade maior que torne equivocada a aplicação dos temas de repercussão geral invocados no acórdão reclamado, o qual atendeu as exigências dos temas para as circunstâncias do caso concreto. 5. À míngua de razões sólidas e fundamentadas, os argumentos lançados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de mudanças significativas de entendimento, a modificação de valores constitucionais ou a existência de inconsistências internas na jurisprudência desta Corte capazes de abalar o entendimento consolidado nos temas de repercussão geral invocados na origem, inexistindo, assim, razões para a realização do pretendido overruling. III – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 65426 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª Turma, julgado em 20.5.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27.5.2024 PUBLIC 28.5.2024)



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMP]OSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, parágrafo 1º. do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente